Tribunal: STF
Processo: HC 248767
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO: AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OU DECISÃO JUDICIAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.11.2024, por Paulo Roberto Yung, advogado, em benefício de Mei Wanwen, apontando-se como autoridade coatora a “Colenda 6ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça”. 



    2. Narra-se na inicial que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de sua condenação à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, pela prática de receptação qualificada (§ 1º do art. 180 do Código Penal), após ser preso em flagrante com diversos celulares roubados. 



    Sustenta-se que “não houve a comprovação de dolo de receptação. Na verdade, a materialidade delitiva está não está bem comprovada em razão de ausência, inclusive, de laudo pericial dos aparelhos celulares apreendidos”.



    Alega-se “possível dizer que a busca domiciliar decorreu de forma ilegal, uma vez que realizada sem consentimento (ou com consentimento sem manifestação livre) e não havia a necessária fundada razão para ingresso no local, pois a atuação dos policias teve base tão somente em denúncia anônima e a afirmação que entrada no domicilio foi franqueada pelo paciente”.



    Afirma-se, ainda, a inépcia da denúncia, a falta de justa causa para a ação penal, além da primariedade e bons antecedentes do paciente. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Ex positis, o impetrante vem requerer dos Virtuosos Ministros componentes desta Augusta e Colenda Corte, presentes os requisitos do fumus boni juris e periculum in mora, a concessão liminar do writ do habeas corpus, com esteio no art. 660, § 2.º, do CPP, revogando a condenação do paciente, por falta de justa causa, com estribo no art. 648, I, do CPP, com fulcro no art. 93, IX, da Constituição Federal, notificando-se a DD. autoridade coatora a prestar as informações de estilo, concedendo-se ao final e em definitivo a presente ordem, donde compromete-se o impetrante a fazer comparecer o paciente em todos os ulteriores termos do processo de conhecimento, até final julgamento.(...)



    O impetrante deixa de juntar as cópias dos autos, em virtude de que os autos do processo são eletrônicos” (doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. Quando da impetração do presente habeas corpus, não foi juntada peça alguma ou decisão judicial da ação penal ou cópia de decisão ou julgado do Superior Tribunal de Justiça, essencial não somente à compreensão da controvérsia como também à demonstração da competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar o pedido, determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    5. Inegável, assim, a deficiência na instrução do pedido, circunstância impeditiva do regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    6. É ônus do impetrante a correta instrução do processo no momento de sua impetração, sob pena de não conhecimento do habeas corpus, não bastando afirmar-se que “o impetrante deixa de juntar as cópias dos autos, em virtude de que os autos do processo são eletrônicos” (sic - doc. 1).



    A faculdade prevista do art. 425 do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente) refere-se à cópia reprográfica ou às reproduções digitalizadas (incs. IV e VI), não se referindo a transcrições digitalizadas dessas decisões na petição inicial, caso em que não se dispensa a juntada dos julgados em uma das duas formas previstas na legislação processual de regência. Nesse sentido, entre outros: HC n. 224.170/SP, de minha relatoria, DJe de 14.2.2023; HC n. 204.491/SC, de que fui Relatora, DJe de 15.7.2021; HC n. 205.665, de minha relatoria, DJe de 26.8.2021.



    A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata e aprofundada do quadro descrito e o exame verticalizado do pedido, impondo-se a negativa de seguimento desta ação, sem a possibilidade de analisar-se eventual concessão da ordem de ofício.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    A ausência das decisões impugnadas impede, ainda, que se verifique se os temas veiculados nesta impetração foram previamente suscitados e analisados pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo a comprovação também essencial ao conhecimento do pedido, para evitar inadmissível supressão de instância.



     



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, com certificação imediata de trânsito em julgado.



    Arquive-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora